Tribunal: CARF
Processo: 10980.725000/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725000/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.094 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
ATIVIDADE PREPONDERANTE. ATIVIDADE EXERCIDA.
A alíquota para o recolhimento da Contribuição para o financiamento dos
benefício decorrentes do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho deve observar a atividade
exercida pela empresa, conforme determinado no inciso II e alíneas do art. 22,
da Lei no 8.212/1991 e regulamentado pelo art. 202 do Decreto no 3.048/1999.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação
aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais
realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que
resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar aplicação da retroatividade benigna da regra do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725000/2010-63
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725000/2010-63

art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.025/1.047), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1.000/1.011), proferida em sessão de 27/03/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-36.102, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por maioria de votos, julgou improcedente o pedido deduzido
na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
NULIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Sendo possível o saneamento da irregularidade constatada quanto à descrição dos
motivos que levaram ao lançamento fiscal, inclusive com a reabertura do prazo de
impugnação à autuada para se manifestar quanto às novas informações prestadas pela
Fiscalização, resta afastado o eventual cerceamento de defesa antes existente.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. ATIVIDADE EXERCIDA.
A alíquota para o recolhimento da Contribuição para o financiamento dos benefício
decorrentes do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho – GIILRAT, deve observar a atividade exercida pela empresa,
conforme determinado no inciso II e alíneas do artigo 22, da Lei no 8.212/91 e
regulamentado pelo artigo 202 do Decreto no 3.048/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725000/2010-63

Trata o presente de Auto de Infração em que se exige da contribuinte acima
identificada a importância total de R$ 590.208,16, sendo R$ 301.516,46 a título de
contribuições, R$ 226.137,37 de multa de ofício e R$ 62.554,33 de juros de mora, estes
calculados até 11/11/2010, data da consolidação do crédito.

Conforme o Relatório Fiscal do Auto de Infração, o lançamento:
... tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo às
contribuições da empresa para o financiamento dos benefícios em razão
da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
– RAT, arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
e destinadas à Previdência Social, não recolhidas pela empresa acima
identificada e incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados que lhe prestaram serviços.
3. FATOS GERADORES
- Levantamento DM1 – DECLARADO RAT A MENOR: teve, como fato
gerador, as remunerações pagas, pelos serviços prestados, aos segurados
empregados relacionados na planilha 02, declarados nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nas
competências 06/2007 a 11/2008.
Relativamente
a
essas
remunerações
a
empresa
declarou
incorretamente a alíquota de 1% correspondente ao RAT, quando a
alíquota correta seria 2%, consequência do enquadramento na tabela de
classificação nacional de atividades econômicas (CNAE) código no
41.10-7-00
–
INCORPORAÇÃO
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS. A multa aplicada aos valores lançados neste
levantamento foi de 75%, de ofício, de acordo com o art. 35-A, da Lei
8.212/1991, inserido pela Lei no 11.941/2009, respeitado o disposto no
art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei no 5.172, de 25/10/1966, Código
Tributário Nacional e de acordo com a planilha 07 e Relatório
COMPMULTA anexos a este AI.
- Levantamento DM2 – DECLARADO RAT A MENOR: teve, como fato
gerador, as remunerações pagas, pelos serviços prestados, aos segurados
empregados relacionados na planilha 02, declarados nas GFIP, nas
competências 12/2008 a 13/2009. Nestas competências a empresa
declarou incorretamente a alíquota de 1% relativa ao RAT, quando a
alíquota correta seria 2%, consequência do enquadramento na tabela de
classificação nacional de atividades econômicas (CNAE) código 41.10-7-
00 – INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
Cumpre esclarecer que as alíquotas de contribuição para o “RAT”
estão definidas, para as competências 06/2007 a 13/2009, em função da
atividade econômica preponderante dos contribuintes, no anexo V do
Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.042/2007, que
estabeleceu para o CNAE no 41107-00 a alíquota de 2%.
Da Impugnação ao lançamento e diligências procedidas na instância a quo
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
a qual também resumiu as questões determinadas em diligências que determinou, pelo que peço
vênia para reproduzir:

Regularmente intimada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação
onde alega, em síntese, que:

- seria nulo o lançamento por não haver nos autos nenhuma indicação dos
motivos que levaram a Fiscalização a entender que o enquadramento fiscal da
contribuinte deveria ser o código CNAE no 41.10-7-00 – INCORPORAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, e não o informado pela empresa;
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725000/2010-63

- analisando-se os documentos que constam dos autos, seria possível apurar que
93% dos funcionários da autuada laboravam em atividades sujeitas à aplicação da
alíquota de 1% para a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GIILRAT, o que demonstra que a atividade preponderante da
empresa estaria sujeita ao grau de risco leve;

- os números de acidentes registrado nas Comunicações de Acidente de Trabalho
– CAT ́s do período fiscalizado comprovam o grau de risco leve a que a autuada estaria
sujeita;

- em julgamento de caso semelhante, em que a autuada foi a COHAB/Santa
Catarina, o Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS decidiu que a atividade
preponderante da entidade deve ser apurada com base nas atividades efetivamente
exercidas e não pelo que consta de seus estatutos sociais.

Com base nestes argumentos, a impugnação requer, ao final, que:

1. Seja ANULADO o Auto de Infração, por não ter sido motivado;

2. Se assim não for entendido, que seja CANCELADO, por ser materialmente
improcedente;

3. A superação da nulidade apontada, caso a autoridade julgadora entenda que a
impugnante tem razão quanto ao mérito da questão, conforme preveem o § 3o, do art.
59, do Decreto no 70.235/72, e o § 2o, do art. 249, do CPC.

Remetidos os autos a esta DRJ, (...), distribuídos a este relator que os analisando
entendeu por remetê-los à unidade de origem para o seguinte, conforme despacho de fls.
957 e 958:
... a fim de que o direito do contribuinte à ampla defesa seja garantido
conforme determina o artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal de
1988 e nos termos do que faculta o artigo 29 do Decreto no 70.235/72,
determino baixa dos autos em diligência para que a autoridade
lançadora justifique a adoção do Código CNAE Fiscal no 411007/00 no
lançamento em detrimento do código declarado pela empresa em GFIP.

Em cumprimento ao acima determinado, foi emitida a Informação Fiscal de fls.
960 a 962, onde consta que:
2) Considerando que a interessada promove a construção de unidades
habitacionais populares para alienação destas à população de baixa
renda, sendo esta sua atividade econômica.
3) E que, através de uma análise detalhada em seu Estatuto Social,
pode-se notar que a empresa possui apenas uma atividade econômica, a
de atuar na produção de unidades habitacionais, através de execução de
programas de lotes urbanizados, de construção de casas e apartamentos,
e fornecimento de meios para autoconstrução, dotando-as de
infraestrutura básica e equipamentos comunitários, integrante do próprio
estatuto em seu artigo 2o, inciso III, definição compatível com o conceito
de Incorporação Imobiliária listada no parágrafo único do art. 28 da Lei
4.591, de 16 de dezembro de 1964, e transcrito abaixo.

Regularmente intimada do despacho que determinou a diligência e da
Informação Fiscal acima, a contribuinte não se manifestou no prazo regulamentar, vindo
aos autos apenas para indicar a modificação do patrono da demanda.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725000/2010-63

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 16/04/2012, e-fl. 1.023, protocolo recursal em 16/05/2012,
e-fl. 1.025, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.065), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
De início, consigno que não há preliminares a serem apreciadas, uma vez que o
depósito prévio não mais é necessário e não foi exigido, ademais a impugnação foi conhecida em
que pese ter sido não provida.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a contribuições da empresa para o financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, não recolhidas, incidentes
sobre remunerações pagas aos segurados empregados que prestaram serviços para a recorrente.
A recorrente alega extensamente ausência de motivação, a despeito de informação
fiscal com ciência da recorrente apresentar detalhadamente toda a concatenação da incidência e
matéria posta ao debate, de sorte que não há nulidade, e, em seguida, adentra na temática da
atividade preponderante e na irresignação contra a multa de ofício de 75% e os juros pela taxa
SELIC.
Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na impugnação,
inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão, atentando-se ao
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725000/2010-63

contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha
argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas, neste
prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim
como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais,
confortável com as razões de decidir do voto vencedor da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso vencedora, de modo que
proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com
fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

No caso, a lide consiste em determinar a atividade preponderante da autuada e,
em consequência, classificar a impugnante no correto código CNAE. Ou seja, não se
trata de verificar se a maioria dos empregados presta serviços classificados pela
COHAB como atividades burocráticas. Trata-se apenas de classificar/enquadrar a
atividade precípua da maioria dos empregados para, então, aplicar a alíquota correta da
contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT.

Nesta linha, verificando-se o exposto no relatório do lançamento e na informação
fiscal, em especial a análise do Estatuto Social, tem-se que:

“através de uma análise detalhada em seu Estatuto Social, pode-se
notar que a empresa possui apenas uma atividade econômica, a de atuar na
produção de unidades habitacionais, através de execução de programas de
lotes urbanizados, de construção de casas e apartamentos, e fornecimento de
meios para autoconstrução, dotando-as de infraestrutura básica e
equipamentos comunitários, integrante do próprio estatuto em seu artigo 2o,
inciso III, definição compatível com o conceito de Incorporação Imobiliária
listada no parágrafo único do art. 28 da Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964
e transcrito abaixo.
Art. 28. As incorporações imobiliárias, em todo território nacional,
reger-se-ão pela presente Lei.
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se incorporação
imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar
a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou
conjunto de edificações compostas por unidades autônomas.”

Necessário esclarecer que não se está considerando que a impugnante executa,
ela própria, as obras civis. Fosse esse o caso, a alíquota seria de 3% (risco grave) e não
2% (risco médio) como aplicado no lançamento. No lançamento, restou verificado que a
COHAB, conforme Estatuto Social (artigo 2o, inciso III), executa sua atividade com o
intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de
edificações ou conjunto de edificações compostas por unidades autônomas.

Assim, resta certo que a atividade da COHAB se amolda perfeitamente na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) código no 41.10-7-00 –
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Desta forma, a
alíquota correta de GILRAT é de 2%, consequência do enquadramento na tabela de
classificação nacional de atividades econômicas (CNAE) código 41.10-7-00.

Ressalte-se que a própria autuada declara perante o Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas – CNPJ que seu código de atividade é o CNAE no 41.10-7-00, o
mesmo utilizado pela Fiscalização no lançamento.

Por outro lado, verifica-se que a impugnação não traz prova robusta de que a
autuada se enquadra em CNAE diverso do verificado pela fiscalização. Ou seja, não
consta nos autos qual é a efetiva atividade dos empregados que supostamente laboram
em “atividades burocráticas” nos diversos departamentos da COHAB e em qual CNAE
seria enquadrada sua atividade preponderante.

Assim, deve-se manter o CNAE que melhor se amolda ao funcionamento da
COHAB
Curitiba,
código
no
41.10-7-00
–
INCORPORAÇÃO
DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725000/2010-63

De mais a mais, ao compulsar os autos se verifica que a fiscalização utilizou no
lançamento o código CNAE constante no CNPJ do estabelecimento, o qual a recorrente indica
em seu cadastro desde 01/01/2007. Além disso, não há uma demonstração contundente de qual é
a efetiva atividade dos empregados que supostamente laboram em “atividades burocráticas” nos
diversos departamentos da COHAB e em qual CNAE seria enquadrada essas atividades. A
referida prova não competia a fiscalização, mas sim a recorrente.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Juros de mora pela taxa SELIC
Observo que o recorrente questiona os juros moratórios pela taxa SELIC.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula
CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. Ademais, também não se sustenta tese de capitalização ou de anatocismo da
SELIC, tantas vezes admitida e reiterada em diversos precedentes administrativos e judiciais.
Outrossim, não há cumulação indevida de juros moratórios e da multa, pois cada qual exerce a
sua função autorizada e prevista em lei, tendo o lançamento bem apontado a normatização a
partir da subsunção efetivada na aplicação do direito.
De mais a mais, no caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi
estabelecida pela Lei n.o 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como acima ponderado.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no
art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É uma imposição objetivada pela lei e decorre do lançamento, quando
formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo a
fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725000/2010-63

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. De mais a mais, o limite de juros
em 6% (seis por cento) ao ano não se aplica em matéria tributária.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
No mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade ou de bis in idem, conforme Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, havendo lançamento de ofício os encargos moratórios estão previstos
e normatizados em lei sendo decorrência da autuação que aplicou o direito ao caso concreto, isto
é, a mora no pagamento impõe os juros e a multa, de modo que inexiste bis in idem na
atualização do valor pela SELIC e na sanção imposta pela multa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa moratória
Alega o recorrente que a multa moratória não é correta. Temos nos autos fatos
influenciados pela Lei 11.941.
Pois bem. Por força da retroatividade benigna, considerando à época dos fatos
geradores, assiste razão em observar plenamente o atual entendimento sobre a multa. É que com
a Medida Provisória n.o 449 exsurgiu novo parâmetro para a multa aplicada. A temática vem
sendo decidida com rotina por este Colendo Colegiado, conforme hodierno entendimento, a teor
dos Acórdãos CARF ns.o 2202-008.961, 2202-008.994, 2202-009.807, que ora cito a título
exemplificativo.
Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725000/2010-63

Veja-se a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021.
Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou
a matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de dispensa
de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas
conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725000/2010-63

título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível para período compreendido na retroatividade, na
forma da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, para que
se observe o cálculo da multa mais benéfica, se cabível para período compreendido na
retroatividade, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que
fixa o percentual máximo de multa em 20%. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para que se observe
o cálculo da multa mais benéfica, no período compreendido pela retroatividade, na forma do art.
35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de
multa em 20%.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1083
DF CARF MF
Original